Tribunal: TJDFT
Processo: 0747423-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PACIENTE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. GENUXAL (CICLOFOSFAMIDA). CABLIVI (CAPLACIZUMABE).
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito da agravada-autora e o perigo iminente de dano, inclusive com risco de óbito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se o deferimento da tutela provisória de urgência postulada pela autora, portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico e Púrpura Trombocitopênica Trombótica, para determinar à agravada-ré o fornecimento dos medicamentos prescritos pela médica assistente, Genuxal (ciclofosfamida) e Cablivi (caplacizumabe), até julgamento da lide originária.
II - Agravo de instrumento desprovido.